Tribunal: STF
Processo: AO 2778
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em ação originária. Processo administrativo disciplinar. Competência do STF para julgar ações contra atos do CNJ. Inexistência de omissão. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos por servidora pública contra acórdão do Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental interposto em ação originária. A demanda visava à anulação de ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que avocou processo administrativo disciplinar instaurado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e aplicou à embargante a pena de demissão por fraude na distribuição de processos judiciais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações contra atos do CNJ; e (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à alegada incompetência material do CNJ para processar e julgar servidores públicos.



    III. Razões de decidir



    3. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração restringe-se à ausência de manifestação sobre ponto relevante e previamente suscitado pelas partes, com aptidão para infirmar o resultado do julgamento.



    4. O acórdão embargado apreciou, ainda que de forma sucinta, todos os fundamentos relevantes, não havendo obrigação do colegiado de rebater pormenorizadamente cada argumento da parte.



    5. Na jurisprudência atual do STF, consolidada em precedentes como a ADI nº 4.412/DF e a Pet nº 4.770/DF, afirma-se ser competência exclusiva da Suprema Corte julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do CNJ, independentemente da natureza do ato impugnado ou da qualidade da parte envolvida.



    6. O julgado enfrentou expressamente a alegação de incompetência do CNJ para processar servidores públicos, reafirmando a legitimidade da avocação diante da mora excessiva do Tribunal de origem e do risco de prescrição, nos termos definidos no MS nº 28.003/DF e MS nº 33.018/DF.



    7. A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão, o que é incabível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STF.



    8. A oposição de embargos com finalidade protelatória afronta a boa-fé processual e pode ensejar a aplicação de multa, conforme preceituam os arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, inc. I, al. “r”; 103-B, § 4º, incs. III e V; CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 6.107/1994 (Estatuto dos Servidores do MA).



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/11/2020; Pet nº 4.770-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/11/2020; MS nº 28.003/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2012; MS nº 33.018/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/03/2017; AO nº 2.654/MA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2024; AO nº 2.781-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/12/2024; MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2020.